Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729066-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: MARIA JOSE DOS SANTOS, ARVANDO FERREIRA DE RESENDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REGISTRO NA PLATAFORMA PJe. DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PUBLICAÇÃO POSTERIOR DO JULGADO. IRRELEVÂNCIA.DECISÃO MANTIDA. 1.O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca sobre a decisão e demarca o início da contagem do prazo recursal, sendo irrelevante a posterior disponibilização e publicação da decisão no PJe, já que tais atos não modificam os marcos iniciais e finais de contagem do prazo recursal. 2. No caso concreto prevalece, para a finalidade de verificar a tempestividade do recurso interposto pela agravante, a data do registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe, anterior à publicação no DJe. 3. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III, e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sem apresentar razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a estes dispositivos; b) artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, afirmando que houve violação ao princípio da efetividade do processo. Pleiteia a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário líquido dos recorridos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos II, III, e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque a recorrente não apresentou fundamentos recursais claros, suficientes e pertinentes, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.115.552/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Em relação à indicada violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, descabe dar seguimento ao inconformismo, uma vez que já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, a tese recursal referente à penhora parcial dos salários dos recorridos não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015